Tribunal: TJBA
Processo: 8001412-27.2016.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001412-27.2016.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO

Advogado(s)
:
GUTEMBERG NASCIMENTO FERREIRA

APELADO: MARILEIDE JOSEFA DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
JUSCELIO GOMES CURACA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MUNICIPAL. DIFERENÇAS SALARIAIS, FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. NULIDADE DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA.

I. Caso em exame:

1. Ação de execução de título judicial transitado em julgado (acórdão), que condenou o Município de Campo Formoso ao pagamento de diferenças de remuneração, férias e gratificações natalinas a Agente Comunitária de Saúde. A sentença recorrida homologou os cálculos atualizados apresentados pela exequente, no valor de R$ 44.629,29, e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para honorários de sucumbência (R$ 3.070,29) e de precatório para o valor principal. O Município apelante sustenta a nulidade do processo por cerceamento de defesa, argumentando que não foi intimado para impugnar os cálculos antes da homologação, além de apontar excesso de execução pela inclusão de parcelas indevidas, como multa e honorários executivos não cabíveis contra a Fazenda Pública, bem como a incorreta aplicação de índices de correção e de juros.

II. Questão em discussão:

1. (a) Validade do procedimento executivo e alegação de nulidade por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação do Município para impugnar o cálculo atualizado.
(b) Configuração de excesso de execução, notadamente pela inclusão de multa e de honorários da fase de cumprimento de sentença, bem como por incorreções nos critérios de atualização monetária e de juros moratórios.
(c) Correta aplicação dos critérios de atualização e de juros definidos no título executivo judicial, em conformidade com o rito aplicável à Fazenda Pública.

III. Razões de decidir:

4. A arguição de nulidade por cerceamento de defesa prospera em parte. Embora o Município Executado tenha sido intimado para impugnação na fase inicial do cumprimento de sentença (conforme o CPC), a apresentação de cálculos substancialmente diversos e a reiteração do pedido de sequestro e aplicação de penalidades executivas (multas e honorários não devidos pela Fazenda Pública) exigiam nova intimação específica para impugnação do valor integral atualizado antes da homologação, sob pena de violação ao contraditório (art. 535 do Código de Processo Civil) e aos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal. A falta de intimação prévia sobre o cálculo homologado constitui vício insanável do processo executivo, que o Apelante demonstrou ter causado prejuízo.

5. Em relação ao mérito do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, verifica-se que o rito processual legalmente previsto, nos termos dos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil de 2015, exige a intimação do ente público para, querendo, impugnar a execução, o que é incompatível com institutos próprios da execução de título judicial contra particulares, tais como a penhora online e a multa coercitiva prevista no art. 523, § 1º, do CPC, expressamente vedada pelo art. 534, § 2º.

6. A sentença liquidanda estabeleceu critérios claros de correção monetária (IPCA) e de juros de mora (6% ao ano até 29/06/2009, e juros da poupança a partir de então), os quais devem ser rigorosamente observados, sujeitando-se, ainda, à modulação temporal das Superiores Cortes de Justiça sobre o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, notadamente quanto à aplicação da Taxa Selic a partir da Emenda Constitucional nº 113/2021, como índice único de correção e de juros, o que deve ser reavaliado em sede de liquidação, preservando-se a coisa julgada material.

7. O valor dos honorários de sucumbência, fixados em R$ 2.000,00 no processo de conhecimento (acórdão), deve ser atualizado rigorosamente e requisitado via RPV, enquanto os honorários contratuais não podem ser requisitados dissociados do principal, conforme decidido pelo juízo a quo. A inclusão de honorários executivos contra a Fazenda Pública, no rito do art. 535 do CPC, é indevida.

IV. Dispositivo e tese:

Dá-se parcial provimento à apelação cível para anular a sentença homologatória, em razão de cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura do prazo de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 535 do CPC, observando-se os parâmetros fixados no acórdão exequendo.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença que homologa cálculo de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem oportunizar ao Município Executado a impugnação específica dos valores atualizados, quando o ente público alega excesso de execução e inclusão de rubricas indevidas, como a multa do art. 523 do CPC."

"2. A Fazenda Pública não se sujeita à multa e aos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, por força do regime especial de execução previsto no art. 534 do mesmo diploma legal."

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8001412-27.2016.805.0041, originários da Vara Cível da Comarca de Campo Formoso, em que é Apelante

MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO

e Apelado

MARILEIDE JOSEFA DE JESUS SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 19 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator